Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720604-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON AGRAVADO: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença promovido em desfavor de RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS que indeferiu o pedido de compensação e determinou a suspensão do feito até o julgamento do AI 0717796-25.2022.8.07.0000. A decisão agravada ostenta o seguinte teor ((ID 154044103, dos autos de referência): Diante da anuência, anote-se Juízo 100% Digital. Outrossim, ausente interesse na compensação pelo devedor, id. 153805054, inviável o acolhimento da proposta de acordo declinada pelos credores. Aguarde-se o julgamento do Agravo diante do deferimento de tutela recursal, segundo decisão do Eg. TJDFT id. 127804940. Suspenda-se. A referida decisão foi objeto de embargos declaratórios, porém, rejeitados (ID 157028838 dos autos de referência). Os agravantes relatam que são credores do valor de R$59.020,07, e que são devedores do agravado na quantia de R$59.220,92, no cumprimento de sentença n. 0701872-55.2019.8.07.0007, promovido pelo agravado em desfavor do agravante. Defendem ser o caso de compensação, consoante dispõe o art. 368 do Código Civil. Aduzem que a decisão agravada viola o art. 4o do CPC, e que não há determinação de suspensão no recurso de agravo n. 0717796-25.2022.8.07.000. Ao final, postulam a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a retomada da marcha processual e, no mérito, que seja reformada a decisão, a fim de autorizar o pedido de compensação, nos termos do art.368 do CC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de compensação e determinou aguardar o julgamento do agravo de instrumento n. 0717796-25.2022.8.07.000. O mencionado recurso de agravo foi interposto por RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS contra a decisão que converteu a obrigação em perdas e danos nos autos do processo n. 0710878-86.2019.8.07.0007 interposto por RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON. O agravo foi julgado improcedente por este Tribunal e encontra-se pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao disposto no art. 1.042, §§4o e 7o, ambos do CPC. É sabido que a pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo não constitui óbice ao prosseguimento de cumprimento provisório de sentença. Ademais, o mérito do recurso daquele agravo já foi julgado improcedente, tornando sem efeito a decisão que deferiu o efeito suspensivo. Logo, não há óbice ao prosseguimento do curso processual na origem. Contudo, importa salientar que a compensação entre dívidas tencionada pelo agravante encontra previsão no art. 369 do CC, que assim prevê: a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. O seu deferimento pressupõe a existência dos seguintes requisitos: reciprocidade de créditos, homogeneidade de prestações, liquidez, validade do crédito a ser compensando, certeza e exigibilidade. Na espécie, não se verifica presentes os requisitos liquidez e exigibilidade, uma vez que a decisão que converteu a obrigação em perdas e danos encontra-se pendente de trânsito em julgado em recurso de agravo, conforme já relatado. Ademais, o agravado já se manifestou contrariamente ao pedido de compensação de valores, conforme se verifica na petição de ID 153805054, dos autos de referência. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS E VENCIDAS. CRÉDITO AUTOS DIVERSOS. PENDENTE DE DEFINIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A compensação é modo especial de extinção de obrigações que ocorre quando duas pessoas são, reciprocamente, credor e devedor uma da outra. Efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil. 2. O suposto crédito da parte em autos diversos pende de definição e homologação judicial, o que afasta o requisito consubstanciado na liquidez para fins de compensação. 3. Se não há dívida líquida que possa ser objeto de compensação, é impossível impedir o curso normal da fase de cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1663173, 07119883920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal somente para determinar a imediata retomada da marcha processual na instância de origem. Comunique-se ao juízo singular. Intime-se o agravado, para manifestação no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator